Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial sob o fundamento de que, diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir que a parte sabia que se tratava de um contrato de cartão de crédito e, dessa forma, não fora induzida a erro.
3. Alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que não teria sido devidamente informado sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual não trazia informações claras e adequadas. Defende que houve vício de consentimento no momento da contratação, o que violaria o dever de informação.
4. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e consequentemente declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado RMC, sendo o recorrido condenado a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente a título de empréstimo, abatendo-se o valor utilizado.
5. Sem contrarrazões ID. 27576975.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim que a parte o recorrente tinha conhecimento da verdadeira natureza do “empréstimo” contratado e a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente. No pedido inaugural, ele afirma que, no início de 2017, contratou o cartão de crédito consignado no valor de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). Narra que, mediante os mais de 40 (quarenta) descontos mensais realizados em sua conta, já haveria pago a importância de R$20.022,35 (vinte mil e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos). Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade de empréstimo, não teria realizado a contratação.
9. Entretanto ao examinar o conjunto probatório de ID. 27576100, constata-se que o recorrente recebeu o crédito ao qual fez adesão em 01/2017, diretamente em sua conta, na importância de R$12.103,00 (doze mil cento e três reais). Porém, somente em 15/04/2021, ou seja, após quatro anos, foi que a referida parte protocolou a demanda de nulidade de contrato c/c quitação do débito e repetição de indébito, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado. Todavia, visualizando os demonstrativos de rendimento anual constantes do ID. 27576081/27576086, observo que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrente. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrente mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
10. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
11. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, visto que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55, da Lei no 9.099/95).